Tribunal: STF
Processo: RE 1553777
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELA CORTE A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com alegação de ilicitude das provas obtidas durante busca pessoal, sem a devida fundada suspeita, e pleito pelo trancamento da ação penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada contra o paciente, embasada em parâmetros subjetivos dos policiais sem elementos concretos que justificassem a medida, configura violação de direitos fundamentais; e (ii) se as provas obtidas e suas derivações devem ser consideradas nulas, resultando no trancamento da ação penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sendo permitida a busca pessoal apenas diante de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a simples mudança de direção do indivíduo ao avistar a polícia, sem qualquer outro elemento objetivo, não configura fundada suspeita para a realização de busca pessoal. A abordagem baseada exclusivamente em impressões subjetivas dos policiais é considerada ilegal. 



    5. No caso, policiais realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas quando o paciente, ao avistar a viatura, mudou repentinamente de direção, o que motivou a abordagem, na qual foram apreendidos 19 pinos de cocaína. Não houve descrição objetiva de circunstâncias que justificassem a medida invasiva, configurando-se, assim, a ilegalidade da prova. 



    IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.”



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, X, e 144, § 5º,da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que havia “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, ao passo que a desconsideração das funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, implica contrariedade ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas.



    A Corte a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar.



    O artigo 5º, X, da Constituição Federal dispõe que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.



    Nada obstante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, em tema de busca pessoal realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.



    Com efeito, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”



    In casu, o Superior Tribunal de Justiça anulou toda a ação penal de origem e absolveu o ora recorrido à consideração de que a abordagem policial foi ilícita, porquanto ausentes fundadas suspeitas para a busca pessoal.



    O voto condutor do acórdão recorrido narrou e assentou o seguinte: 



    “[...]



    No presente feito, conforme a prova amealhada, policiais realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas quando o paciente, ao avistar a viatura, mudou repentinamente de direção, o que motivou a abordagem, na qual foram apreendidos 19 pinos de cocaína.



    Conforme a jurisprudência desta Corte, o contexto fático não justifica a busca pessoal, sendo de rigor o reconhecimento da ilicitude das provas assim obtidas.”



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1.461.366-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/04/2024)



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 04/04/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quanto à interpretação conferida ao artigo 5º, X, da Constituição Federal, e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferido nos autos n. 5027853-78.2021.8.21.0008.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente